Tribunal: STF
Processo: AI 184882
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRASLADO DE PEÇAS. SÚMULA 288-STF.
           I. - Confirmação da Súmula 288 pelo Plenário do STF: Ag.
137.645 (AgRg)-DF: a responsabilidade na formação do instrumento é
da parte agravante. Por isso, nega-se seguimento a agravo para
subida de R.E., quando faltar no traslado o despacho agravado, a
decisão recorrida, a petição de recurso extraordinário ou qualquer
peça essencial à compreensão da controvérsia.
           II. - Agravo não provido.